Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715813-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: IMPLANEWS PRODUT0S MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717581-85.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da agravante. Por ocasião da decisão de ID 35454051, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. O Distrito Federal interpôs agravo interno, conforme ID 39995983, tendo sido mantida a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal (ID 405223798). Após a inclusão do presente recurso em pauta para julgamento, o patrono do agravante noticiou a revogação do mandato outorgado em seu favor (IDD 389966516). Intimado para regularizar sua representação processual, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 40841065. Nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC, verificada a irregularidade da representação processual, deve ser a parte intimada a sanar o vício e, caso não o faça, tratando-se de providência cabível ao autor, deve ser o feito extinto, o que, em se tratando de recurso, acarreta o seu não conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora